Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0730409-79.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS EMBARGADO: ELIZABETH MOURA VIANA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO VALADARES DOS ANJOS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições quanto à desnecessidade de se apontar os dispositivos legais para que se considere prequestionada uma determinada matéria. Requer a reforma do acórdão combatido, a fim de observar que não persistiu na penhora do bem imóvel objeto dos embargos de terceiros opostos por Elizabeth Moura, razão pela qual a admissão do recurso constitucional é medida que se impõe. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “(...) II. Na forma da jurisprudência, "vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.378.826/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019; AgInt no AREsp 1.169.782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.132.241/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017; AgInt no AREsp 850.272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2017.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030